Tribunal: STF
Processo: Rcl 50030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos Autos nº 0016523-77.2021.5.16.0003. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores referentes a depósitos de FGTS e seus reflexos, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 4.615/2006, que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de São Luís/MA.



    3. Indeferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, ante a ausência do requisito de periculum in mora. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.



    4. O órgão reclamado prestou informações.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    9. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL – RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO PERÍODO DE VÍNCULO 



    Rejeito a preliminar do ente público, vez que, em se tratando de contrato nulo, a competência material é da Justiça do Trabalho, conforme Súmula nº 01 do E. TRT da 16ª Região:  JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.” 



    10.  Da consulta processual efetuada na página eletrônica do juízo reclamado, verificou-se que foram opostos embargos de declaração em face da decisão reclamada, até então não apreciados. Ademais, nem sequer havia sido aberto o prazo para recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho. Constatei que o uso da via da reclamação naquele momento processual constituiu sucedâneo recursal e início precoce da jurisdição constitucional, causando desperdício de recursos públicos em razão da movimentação desnecessária deste Supremo Tribunal. Nesse contexto, não restou comprovado o requisito de periculum in mora, razão pela qual indeferi o pedido liminar.



    11.  A autoridade reclamada prestou informações, comunicando que os embargos de declaração foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ora reclamante em honorários de sucumbência em relação às parcelas prescritas. No mérito, foi mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito.



    12. Como se verifica dos autos, a contratação para a função de auxiliar administrativo ocorreu em 03.12.2007, ou seja, após a Constituição de 1988, sem concurso público. Porém, há lei local estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006 — Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís). A existência de uma lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à  Justiça comum (Autos nº 0016523-77.2021.5.16.0003). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator